Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, do CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06 bem como nos arts. 330 e 331, ambos do Código Penal. Aplicou-se ao apelante a pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, bem como 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. O réu foi ainda condenado à obrigação de pagar à vítima o valor de R$ 500,00, a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor indenizatório fixado na sentença por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais está amparada pela jurisprudência do STJ (Tema 983), que admite a fixação de valor mínimo indenizatório em processos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, não sendo possível o seu afastamento caso preenchidos tais requisitos.

4. O valor da indenização por dano moral não deve ser simbólico, mas sim proporcional à gravidade da conduta, visando desestimular a repetição do comportamento ilícito, sem desrespeitar a vítima ou encorajar a recorrência do crime e se o montante arbitrado na origem é razoável e proporcional, sendo eficaz para dissuadir a ocorrência de novas transgressões, ele deve ser preservado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.